Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714589-72.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRMAOS RODOPOULOS LTDA, EDITORA CEAJUR LTDA APELADO: EDITORA CEAJUR LTDA, IRMAOS RODOPOULOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Irmãos Rodopoulos Ltda (Id 61800612) e Editora Ceajur Ltda (Id 61800617) contra sentenças proferidas pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (Id 61800599 e 61800609) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Editora Ceajur Ltda em desfavor de Irmãos Rodopoulos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para condenar a parte ré ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora das custas e despesas processuais, utilizando-se da mesma proporção para a condenação em honorários advocatícios (Id 61800599), bem como conheceu e negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela parte ré (Id 61800609), nos seguintes termos: Sentença de Mérito (Id 61800599) (...) Forte nessas razões julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], monetariamente corrigidos a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora das custas e despesas processuais nos termos do artigo 86 do CPC. No que se refere aos honorários advocatícios, e atento ao que preconiza os artigos 85, § 2o c/c artigo 87, ambos do CPC, caberá a parte ré arcar com o pagamento de 70% e a parte autora autor com 30% dos honorários advocatícios que ora fixo em 10% [dez por cento] do valor da condenação corrigido. Sentença de Embargos de Declaração (Id 61800609) (...) Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Inconformada, a ré interpôs apelação. Em razões recursais (Id 61800612), alega que a condenação em danos morais decorre de um suposto “atravancamento das relações comerciais regulares da autora”, situação que teria sido capaz de macular a honra objetiva da requerente, que teve o nome lançado no Serasajud em razão da sua condenação no processo n. 0000781-73.2017.8.16.014. Defende que não foi culpada pela citação incorreta da requerente, nem pela inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Argumenta que a citação foi enviada para o antigo endereço da Editora Ceajur, porque a empresa não atualizou seus dados na Junta Comercial do Distrito Federal. Sendo assim, a empresa não pode alegar nulidade de citação e, posteriormente, pleitear danos morais. Alega que, mesmo que os Irmãos Rodopoulos tivessem tido culpa no prejuízo sofrido pela Editora, seria necessário comprovar o dano moral alegado em relação à inscrição " indevida". Entende que a requerente também não logrou êxito em comprovar que não possuía protestos prévios, “e tal comprovação é importante na medida em que a Súmula 385 do STJ prevê que ‘da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Punga pela reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, para afastar a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que gera enriquecimento ilícito da Editora e extrapola o caráter punitivo da condenação, e caso esse pedido seja negado, requer, no mínimo, sua redução para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preparo recolhido (Ids 61800613 e 61800614). Em contrarrazões (Id 61800616), a parte autora, Editora Ceajur Ltda, pugna pelo desprovimento da apelação da ré. A autora recorreu adesivamente (Id 61800617). Em razões recursais a autora/apelante requer, preliminarmente, seja-lhe concedido o benefício da gratuidade de justiça. Alega que não teve conhecimento da ação do processo no 0000781-73.2017.8.16.014, em tramitação na Comarca de Realeza – PR, em razão da citação ter sido indevidamente recebida pela apelada. Assim, a questão evoluiu para a decretação de revelia, condenação, intimação para cumprimento de sentença (também recebido indevidamente pela apelada), majoração da dívida em honorários do Cumprimento de Sentença e multa, anotações restritivas, medidas constritivas diversas, e agora a defesa e discussão também em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Argumenta que a questão que poderia ser resolvida na conciliação, gerou, e ainda gera, consequências gravosas diversas e alto custo para defesa e solução, em questão ainda hoje em tramitação. Narra que a empresa apelada é proprietária de vários “edifícios comerciais inteiros, além de shoppings e diversos empreendimentos, possui Capital Social de R$ 1.604.460,00, e é formada por outras 06 (seis) empresas, ‘holdings’, todas de grande porte e cada uma com capital social bastante superior a um milhão de reais”, assim, a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais não faria justiça à autora. Pugna pela reforma da sentença com a condenação da ré em danos materiais, bem como majoração ou manutenção da condenação em danos morais, e, com a reforma, que sejam os ônus sucumbenciais integralmente atribuídos à ré. Ao final, requer: Diante do exposto, requer-se seja CONHECIDO e PROVIDO o RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO para reformar a r. sentença para que: i) Seja DEFERIDA à APELANTE a JUSTIÇA GRATUITA, ante a comprovação de que faz jus ao benefício, consoante os arts. 99 e seguintes do NPCP e a Lei no 1.060/50; ii) Seja a APELADA CONDENADA a RESSARCIR à APELANTE o valor por ela dispendido para a defesa nas ações em curso no Juizado Especial Cível da Comarca de Realeza (PR): Impugnação ao Cumprimento de Sentença no 0000781-73.2017.8.16.014 e Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0002126-35.2021.8.16.0141, incluindo recursos e medidas judiciais necessárias, sendo o valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) o efetivamente pago aos profissionais capacitados para a defesa nas ações e suspensão/cessação das medidas expropriatórias diversas; a. Alternativamente, considerando-se hipoteticamente que a chance de sucesso na defesa da ação original proposta contra a APELANTE fosse de 50,0% (cinquenta por cento), e sendo o entendimento de Vossas Excelências, pugna a APELANTE pela reforma da r. sentença para a CONDENAÇÃO da APELADA no valor correspondente ao percentual também de 50,0% (cinquenta por cento) do valor do item “i” acima, reclamado na inicial, a título de danos materiais; iii) Seja majorada a condenação em danos morais para o valor pedido na inicial, R$10.000,00 (dez mil reais), tudo conforme fatos narrados, documentação apresentada e fundamentação jurídica aqui detalhada, sendo, face ao poder econômico da APELADA, o valor mínimo a ser considerado para cumprimento do caráter pedagógico da condenação; iv) Sejam os ônus sucumbenciais integralmente atribuídos à APELADA, com a majoração dos honorários advocatícios. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 61800621), a parte apelada, Irmãos Rodopoulos Ltda., requer seja totalmente improvido o recurso da parte autora. É o relatório do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Editora Ceajur Ltda., porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade da apelação. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Por oportuno, saliento que eventual deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante nesta sede recursal em nada interfere na responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência a que foi condenada na origem, porque a decisão de concessão da benesse opera efeitos não retroativos (ex nunc). Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros é presumida apenas em relação a pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar essa presunção respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) e pelo art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.). O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.), do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte) (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem as alegações, a apelante Editora Ceajur Ltda. não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. A interessada pretende o reconhecimento de enfrentar dificuldade financeira pelo simples fato das anotações restritivas contra ela lançadas não lhe permitirem o desenvolvimento normal das atividades, por não conseguir liberação de crédito para alavancá-las. Essa alegação é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira da sociedade empresária. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Nos documentos catalogados no Id 61800618, pp. 1, 2 e 3, nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência foi colacionado. Com efeito, a apelante Editora Ceajur Ltda. não exibiu um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixando de atender à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da apelante. Entendo, portanto, não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante Editora Ceajur Ltda. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora